Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSERTO DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, em virtude de suposta falha na prestação do serviço.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que acostou diversas provas aos autos que evidenciam o erro na execução do reparo do veículo e que as fotos e vídeos juntados pela parte requerida, sem as datas e locais nem ratificação por ata notarial, não podem ser consideradas provas irrefutáveis das alegações. Aduz que a inversão do ônus da prova deve militar em seu favor, razão pela qual requer a procedência integral dos pedidos. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do dever de reparação por dano material decorrente de suposto vício no conserto do motor de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. A inversão do ônus da prova, embora seja direito básico do consumidor hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis (Art. 6o, VIII, CDC), não é automática e não desincumbe o consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no tocante à existência e extensão dos danos alegados, conforme a possibilidade de produção probatória.
6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a fim de demonstrar o nexo de causalidade existente entre o dano e a alegada má prestação do serviço da parte recorrida. Apesar de relatar vários reparos do veículo realizados pela oficina requerida, acostou o requerente apenas uma ordem de serviço, datada de 15/5/2024 (ID 76189947), e várias transferências bancárias realizadas (ID 76189949 a 76190010), sem especificação do serviço realizado e do veículo reparado, não demonstrando que os danos recorrentes foram causa direta de falha na prestação do serviço.
7. A correlação direta dos danos alegados com a má prestação do serviço não pode ser de forma automática, devendo ser considerada a hipótese de evento superveniente quando inexiste prova concreta da relação de causalidade.
8. Nesse sentido, a empresa recorrida atribuiu os problemas mecânicos do veículo ao mau uso, especialmente a manobras bruscas que, ao gerar trancos excessivos, comprometem a fixação da peça no motor. Informou que, a cada ocorrência, o bloco do motor se tornava progressivamente mais fragilizado. Para corroborar suas alegações, juntou fotos e vídeos que mostram as manobras realizadas com o veículo do recorrente. As imagens, compatíveis com os documentos ID 76189941 e ID 76189946, sugerem que os danos decorrem da forma de utilização do bem, e não de falha na prestação do serviço, conforme bem exposto na sentença recorrida.
9. Portanto, não restando evidenciada a existência de nexo causal entre os danos e a conduta da oficina, ausente a responsabilidade da parte recorrida, não havendo que se falar em danos materiais indenizáveis. Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.